Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita da comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
2. Impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade da justiça quando demonstrada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais.
3. Agravo de instrumento provido.